Tribunal: CARF
Processo: 10380.725009/2015-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.725009/2015-48
ACÓRDÃO
2101-003.303 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE BARREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer do argumento de que a multa seria
confiscatória e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.303 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725009/2015-48
2

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MUNICÍPIO DE BARREIRA -
PREFEITURA MUNICIPAL (e-fls. 330/339) em face do Acórdão no. 09-58.887 (e-fls. 311/328), que
julgou a Impugnação procedente em parte, manter, do valor original lançado, o valor de
R$1.120.553,33. Em face do valor de alçada, previsto no art. 1o da Portaria MF no 03, de 3 de
janeiro de 2008, combinado com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
Acórdão não foi submetido a recurso de ofício.
Os Autos de Infração lavrados se referem a contribuições previdenciárias apuradas
no período de 01/2010 a 12/2011, e foram assim discriminados:
1) AI DEBCAD 51.076.509-2, no valor original, sem juros e multa, de R$23.693,43 e
valor total de R$50.835,51, relativo às contribuições previdenciárias dos
segurados empregados, apuradas no levantamento FS – DIF FOPAG X GFIP
SEGURADOS;
2) AI DEBCAD 51.076.510-6, no valor original, sem juros e multa, de R$314.360,79
e valor total de R$691.250,80, relativo às contribuições previdenciárias dos
segurados contribuintes individuais, apuradas no levantamento CI – CONTR
INDIV SEGURADOS e FR – FRETE P FÍSICA SEGURADOS, e às contribuições dos
segurados empregados, apuradas no levantamento DS – DIÁRIAS ACIMA DE 50
SEGURADOS;
3) AI DEBCAD 51.076.511-4, no valor original, sem juros e multa, de R$791.978,39
e valor total de R$1.737.623,68, relativo às contribuições previdenciárias
patronais, incluindo aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), além de glosa de
dedução;
4) AI DEBCAD 51.076.512-2, no valor original, sem juros e multa, de R$2.181,09 e
valor total de R$4.810,21, relativo às contribuições sociais devidas a outras
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.303 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725009/2015-48
3
entidades e fundos (SEST/SENAT), apuradas no levantamento RF FRETE P FÍSICA
PATRONAL.
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais, a qual compõe outro processo,
em razão da ocorrência, em tese, dos crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação
de contribuições previdenciárias, previstos, respectivamente, nos artigos 168-A e 337, I, do Código
Penal.
O contribuinte foi regularmente cientificado em 22/10/2015, conforme assinatura
aposta às e-fls. 3, 13, 30 e 53 e apresentou impugnação em 20/11/2015 (e-fls. 273/307). A decisão
de piso elaborou a síntese dos argumentos:
Após afirmar a tempestividade da defesa e apresentar uma sinopse do
lançamento, alega o que vem abaixo descrito, em síntese.
Inicialmente, em relação às contribuições destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), afirma que a fiscalização
considerou indevidamente a alíquota de 2%, multiplicada pelo FAP, em cada
competência.
Nesse sentido, informa a existência de decisão judicial transitada em julgado no
processo no 0800078-12.2012.4.05.8100-PJE, a qual declarou a ilegalidade do
reenquadramento do Município de Barreira para o grau médio, efetuado pelo
Decreto no 6.042/2007, e suspendeu a exigibilidade da cobrança da contribuição
ao SAT, à alíquota de 2%, referente ao grau médio, mantendo o recolhimento à
alíquota de 1%, no grau de risco mínimo, conforme documento que anexa.
Por esta razão, requer a anulação ou a retificação do lançamento, por conter
ilegalidade, posto que vai de encontro a decisão judicial transitada em julgado.
Em relação às contribuições dos segurados contribuintes individuais, argui que a
fiscalização não observou o teto das referidas contribuições, conforme planilha
que anexa.
Sobre a multa, alega o caráter confiscatório da multa de ofício de 75%, devendo
ser observado o percentual de 2% previsto na Lei no 9.298/1996, visto que este se
refere aos casos de não cumprimento de obrigação e considerando também a
necessária aplicação da legislação mais benéfica ao contribuinte.
Ainda, requer a redução de 75% para 30%, conforme entendimento do Supremo
Tribunal Federal, que cita.
Ao fim, requer a improcedência das autuações ou sua correção.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 09-58.887 (e-
fls. 311/328), que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.303 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725009/2015-48
4
LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO.
É devida a retificação do lançamento em se verificando a existência de valores
lançados a maior.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e
ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao
Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da leitura do Acórdão, vê-se que foram observados os efeitos da decisão judicial
apresentada pelo contribuinte, com relação à alíquota do GILRAT, tendo sido elaborada planilha
de cálculo com a retificação. Também foram acolhidos os argumentos relativos aos lançamentos
referentes aos segurados contribuintes individuais, tendo sido apresentada retificação do
lançamento. A penalidade foi mantida no percentual de 75%.
O Município foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal em
18/05/2016, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 329), e apresentou Recurso Voluntário em
15/06/2016, conforme carimbo apostado na primeira página da petição (e-fls. 330/339). Os
argumentos trazidos em sede recursal podem ser assim sintetizados:
1) Tempestividade do recurso | considerando a intimação se deu em 18/05/2016,
o prazo final para interposição do recurso seria dia 17/06/2016.
2) Da sinopse fática | alega que o Município teria indicado equívocos cometidos
pela fiscalização que teriam sido ignorados pela decisão de piso;
3) Em relação ao GILRAT | alega que, mesmo após a retificação dos valores
lançados, considerando a decisão judicial, não teriam sido reduzidos
proporcionalmente os juros e a multa de ofício;
4) Em relação ao contribuinte individual | As planilhas acatadas pela decisão de
piso foram apresentadas por amostragem, deveriam ter sido verificados para
todo o lançamento, ou seja, para todos os contribuintes a limitação ao teto e
não apenas para os que o recorrente apresentou. Ademais, alega que não
teriam sido reduzidos proporcionalmente os juros e a multa de ofício;
5) Do caráter confiscatório da multa de ofício | Alega que a multa de ofício de
75% teria caráter confiscatório e que seria contrário à Lei no. 9.298/96, que
estipula que a multa não pode exceder a 2%. Requer, com base na
jurisprudência dos tribunais superiores, a redução da penalidade para 30%.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.303 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725009/2015-48
5
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme também atestou o despacho de
encaminhamento e atende parcialmente aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto
no. 70.235/72.
Não se pode conhecer do argumento de que a multa de ofício de 75% seria
confiscatória, por se tratar de matérias de cunho constitucional, cuja apreciação é vedada a este
Colegiado, nos termos da Súmula CARF no 2, que estabelece que: O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, a multa de ofício possui previsão legal e, por outro lado, não há previsão
legal de redução da penalidade ao percentual de 30%.
Portanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer da
alegação de que a multa de ofício seria confiscatória.
2. Mérito
No mérito, os únicos questionamentos apresentados pelo recorrente foram os
seguintes:
- que apesar das reduções dos valores lançados ( a título de GILRAT e para os
contribuintes individuais) não teriam sido reduzidos proporcionalmente a multa e os juros;
- no que diz respeito aos lançamentos referentes aos contribuintes individuais, que
o Município teria trazido planilha apenas por amostragem, de modo que deveria ter sido
promovida a análise para todos os contribuintes objeto do lançamento, e não apenas os
apresentados na planilha.
Pois bem.
Não assiste razão ao recorrente em nenhuma das duas alegações.
Primeiramente, com relação à redução dos juros e da multa, há que se ressaltar que
as planilhas elaboradas pela decisão de piso referem-se apenas ao valor principal. A multa e os
juros incidem sobre os valores lançados, portanto, se o valor do lançamento é reduzido em
decisão administrativa, os juros e a multa serão consequentemente reduzidos, uma vez que
incidirão sobre os valores efetivamente devidos.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.303 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725009/2015-48
6
No que diz respeito aos lançamentos referentes aos contribuintes individuais, ao
contrário do que sustenta o recorrente, em nenhum momento em sua Impugnação, o Município
diz que a planilha elaborada em contestação ao lançamento teria sido elaborada por amostragem.
Muito pelo contrário, foram feitos os cálculos por competência, e ao final consta a planilha com
“totais de lançamentos à maior por competência”. A decisão de piso, por sua vez, considerou os
argumentos apresentados e elaborou a apuração dos valores que teriam sido incluídos
indevidamente.
O recorrente apenas afirma que não teriam sido considerados todos os valores
lançados a maior, sem apresentar onde estaria o equívoco, em qual competência, para qual
contribuinte individual?
Não há como se admitir um argumento dessa natureza, feito de forma genérica e
protelatória. Se o recorrente verificou a inclusão de algum valor de forma indevida, mesmo após a
análise feita pela decisão de piso deveria ter apresentado com o devido respaldo comprobatório,
sem o qual, o lançamento deve ser considerado hígido.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem
reparos o acórdão recorrido.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, deixando de
conhecer do argumento de que a multa seria confiscatória e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 380
DF CARF MF
Original